Tribunal: STF
Processo: AI 601909
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-05
Data de publicação: 2006-09-05

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFENSA REFLEXA.
FALTA GRAVE. PERDA DOS DIAS REMIDOS.
I - Decisão monocrática que
negou seguimento ao agravo de instrumento por reconhecer a
existência de ofensa reflexa à Constituição, bem como por reconhecer
 que o acórdão recorrido decidiu a causa de acordo com a
jurisprudência da Corte.
II - Inexistência de novos argumentos
capazes de afastar as razões expendidas na decisão ora atacada, que
deve ser mantida.
III - Não incide em omissão a decisão que,
analisando os pressupostos recursais específicos, nega seguimento ao
 agravo de instrumento, sem analisar a matéria de fundo alegada no
recurso extraordinário inadmitido.
IV - A jurisprudência da Corte
firmou-se no sentido de que a perda do direito ao benefício da
remição dos dias trabalhados diante do cometimento de falta grave
não fere o princípio da individualização da pena.
V - Embargos de
declaração convertidos em agravo regimental, a que se nega
provimento.